Tribunal: TJMT
Processo: 0002401-56.2014.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0002401-56.2014.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE EVARISTO GOUVEA - CPF: 032.265.521-80 (RECORRIDO), PRISCILLA CAMARGO ROZEGUINI - CPF: 007.767.441-35 (ADVOGADO), JESSICA BRUNO AGUIAR - CPF: 051.024.311-88 (ADVOGADO), BRUNO JIVAGO BUDNY - CPF: 001.051.891-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FORNECIMENTO DE EXAME E PROCEDIMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, é o que dispõe expressamente o artigo 55, da Lei 9099/95.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

0002401-56.2014.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Jose Evaristo Gouvea

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de novembro de 2023

VOTO

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que aos REQUERIDOS, ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE SINOP, providenciem para a parte autora o exame de cateterismo cardíaco e Angioplastia Coronária, eis que foi concedido, ainda, em caráter de urgência como prosseguimento da tutela antecipada e, por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de fls. 29-32 e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO com resolução de MÉRITO, com fulcro no artigo 269, inciso I, do CPC.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC, verbis: “Ficam isentos de Custas Processuais e emolumentos a União, o Estado, o Município e seus respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4°, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Contudo, CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em favor D. CAUSÍDICO, os quais fixo, desde já, em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Assim, em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 475 do CPC, ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.

O presente recurso está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS no 85560/2016, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais, despacho do Desembargador Relator que determinou a remessa à Turma Recursal.

Trata-se de recurso contra a sentença prolatada pelo 6° Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que julgou procedente a pretensão da parte autora, determinando que o Estado de Mato Grosso providencie o exame de Cateterismo Cardíaco e Angioplastia Coronária, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios.

Nas razões recursais o Estado de Mato Grosso pugna pela reforma da sentença no tocante aos honorários advocatícios fixados pelo juízo
“a quo”.

Da análise dos autos, com relação à condenação em horários advocatícios, destaco que, apesar de tal situação ocorreu pelo feito ter tramitado
na justiça comum, mas por se tratar de causa em que o valor da causa não ultrapasse o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, foi declinada a competência para o Juizado Especial.

Deste modo, no Juizado Especial da Fazenda Pública, não deve haver condenação da parte ré ao pagamento das verbas sucumbenciais, salvo de houver litigância de má-fé, em face ao disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95,
in verbis
:

Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará

o vencido em
custas e
honorários de advogado
, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Portanto, considerando que no Juizado Especial a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em honorários de advogado, ressalvado os casos de litigância de má-fé, logo, não deve ser arbitrada a condenação nesse sentido.

Deste modo, inexistindo previsão para que haja o arbitramento de honorários advocatícios em primeiro grau, entendo que a decisão ora objurgada, merece reparos para que seja afastada a condenação a esse título.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023